Tribunal: STF
Processo: HC 88476
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. Crime previsto no artigo 121, § 2º,
   incisos III, IV e V (homicídio qualificado), e seu § 4º, segunda
   parte (aumento de pena), c/c o artigo 14, II (tentativa), e o
   artigo 29 (concurso de pessoas), todos do Código Penal. 2. A
   impetração  sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação do
   decreto de prisão preventiva. 3. No caso concreto, a decretação
   da preventiva baseou-se nos fundamentos da garantia da ordem
   pública, conveniência da instrução criminal e garantia da
   aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 4. A
   fundamentação registra não apenas a gravidade do delito em
   apuração, mas também que o homicídio (tentado) tinha o fim de
   encobrir desvios de valores da conta bancária da vítima,
   efetivados pelo paciente, na qualidade de gerente do banco. O
   Juízo de 1º grau apresentou elementos suficientes para a
   caracterização da garantia da ordem pública, que se faz
   necessária também em conseqüência dos graves prejuízos causados à
   credibilidade das instituições públicas. Precedentes: HC nº
   82.149/SC, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de
   13.12.2002; HC nº 82.684/SP, 2ª Turma, unânime, Rel. Min.
   Maurício Corrêa, DJ de 1º.08.2003; HC nº 83.157/MT, Pleno,
   unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 05.09.2003 e HC nº
   80.717/SP, Plenário, maioria, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de
   05.03.2004.  O Juízo de 1º grau também registrou a possibilidade
   de ameaça às testemunhas e a fuga do paciente. 5. Decreto de
   prisão preventiva devidamente fundamentado, nos termos do art.
   312 do CPP e art. 93, IX, da CF. Existência de razões suficientes
   para a manutenção da prisão preventiva. Precedentes. 6. Ordem
   indeferida.